Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – PARTE JUSTA POSSUIDORA DO BEM OBJETO DE PENHORA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo, na hipótese, vencedor ou vencido, é incabível a condenação aos honorários sucumbenciais, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono.
2. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007425-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRISCILA FERREIRA NUNES - CPF: 040.077.731-22 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), PATRICIA SOUZA - CPF: 036.573.311-31 (APELADO), RAUL SANTOS COSTA NETO - CPF: 815.234.081-20 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 175.597.581-34 (APELANTE), RAUL SANTOS COSTA NETO - CPF: 815.234.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 175.597.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA - CPF: 704.026.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

EMBARGOS DE TERCEIRO
–
PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS SUCUMBENCIAIS
– IMPOSSIBILIDADE –
PARTE JUSTA POSSU
I
DORA DO BEM OBJETO DE PENHORA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo, na hipótese, vencedor ou vencido, é incabível a condenação aos honorários sucumbenciais, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
244948226
),
interposto por
SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARCAL YUKIO NAKATA

contra
a
sentença

de ID.
244948217
,
pro
ferida
aos
Embargos de Terceiro n. 1007425-18.2024.8.11.0041
,
opostos
por
PRISCILA FERREIRA NUNES e PATRICIA SOUZA

em face de
RAUL SANTOS COSTA NETO
,
que extinguiu o feito com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso III,
“a”
do CPC/2015, condenando as embargantes ao pagamento das custas,
deixando de fixar honorários advocatícios ante a ausência de pretensão resistida.

Os ora apelantes
, que

são patronos do Sr. RAUL SANTOS COSTA NETO
, recorrem da
não

fixação de
verba
s advocatíci
a
s
pelo magistrado sentenciante
, afirmando que as partes apeladas causaram a constrição indevida que ensejou a oposição dos presentes embargos,

razão pela qual devem ser condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, pugna
m
pelo provimento r
ecursal para que seja
reformado o
decisum
recorrido, a fim de
condenar a
s
parte
s
apelada
s
ao pagamento de honorários
advocatícios
em favor
dos apelados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 2
44948230
).

Isento o preparo recursal, consoante ID. 245755669.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os presentes Embargos de Terceiro decorrem da
Execução de Título Extrajudicial 0019937-02.2014.8.11.0041
,
ajuizada por
RAUL
SANTOS COSTA NETO,
em face de MARIO MARQUES DE ALMEIDA, que visava o recebimento de R$ 57.983,18 (cinquenta e set
e mil, novecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), referente ao débito gerado do cheque n. 9000124.

No bojo da referida execução, foi deferida
a penhora do veículo HYUNDAY/CRETA 1.6 Flex, de placa QBS-1H82, de propriedade da esposa d
o executado Mario Marques de Almeida, Sra. Eliene Ferreira Marques de Almeida
(ID. 86481546 daqueles autos).

PRISCILA FERREIRA NUNES e PATRÍCIA SOUZA, ora apeladas, opuseram os presentes Embargos de Terceiro
(ID. 244946691)
, afirmando
ser delas
a posse do veículo acima indicado,
e que, à época da aquisição,
apenas utiliza
ram
o nome da Sra. Eliane Ferreira (que é tia de uma delas) para
contratar o financiamento que permitiu a
compra
, requerendo a baixa da restrição inserida no registro do veículo.

O feito teve regular processamento e, em 16/05/2024, o Sr. RAUL

SANTOS COSTA NETO, por meio de seus advogados (ora apelantes), manifestou-se aos autos concordando
com a baixa na penhora recaída ao veículo possuído pelas partes ora apeladas (ID. 244948212).

Ante a concordância do embargado, o magistrado
a quo
proferiu sentença em 15/08/2024, ex
tinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III,
“a”,
do CPC/2015, condenando as embargantes ao pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorári
os sucumbenciais.

Irresignados, recorrem os ora apelantes, afirmando ser devida a condenação das recorridas em verbas advocatícias,
afirmando que estas, ao utilizar-se do nome da Sra. Eliane para adquirir o veículo, expuseram-no ao risco,
dando causa à c
onstrição indevida que
motivou a oposição dos presentes embargos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se
ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque,
no caso,
é incabível
a condenação das partes apelantes ao
s honorários sucumbenciais, posto que não deram causa à constrição indevida,
vez que adquiriram o veículo em momento anterior à penhora, sendo, portanto,
justas
possuidoras do
bem
, conforme comprovantes de
IDs
. 244947656,
244947665, 244947667 e 244947679.

Por outro lado, também não é justa a condenação da parte embargante,
sendo razoável que, na tentativa de satisfazer seu crédito, tenha obtido penhora do veículo que, aos olhos de terceiros, pertencia à devedora, Sra. Eliane.

Na hipótese, verifica-se não haver vencedor ou vencido, sendo, portanto, incabível a fixação de honorários sucumbenciais a quaisquer das partes
.

Neste sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO -
DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não
há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.
Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu
patrono.-
”

(TJ-MT 10024468120228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA DE OFÍCIO – REVELIA E
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
Não há como condenar o autor a pagar honorários sucumbenciais ao advogado dos réus
se estes tiveram a ilegitimidade passiva declarada de ofício
e não ficou configurada a pretensão resistida.”

(TJ-MT 10528475520208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ademais, ressalta-se que a atuação dos patronos ora apelantes aos autos foi mínima,
tendo em vista que, até a prolação da sentença, realizaram o pr
otocolo de apenas uma manifestação, na qual o seu
cliente, Sr. RAUL, concordava com o pedido formulado pelas embarga
ntes
, não sendo razoável a condenação das requeridas aos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025